Tribunal: TJMT
Processo: 1006034-82.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANUELE CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 022.916.271-12 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1006034-82.2023.8.11.0002

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente:

BANCO ITAÚCARD S.A.

Recorrida:

MANUELE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE DÉBITO. HISTÓRICO DE PAGAMENTOS DAS PARCELAS DO CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência débitos nos valores de R$488,86 (quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos; R$311,68 (trezentos e onze reais e sessenta e oito centavos); R$53,28 (cinquenta e três reais e vinte e oito centavos) e R$48,51 (quarenta e oito reais e cinquenta centavos) em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente.

2.

Caso em que o Banco Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos extratos quem comprovam que a Recorrida era titular da conta corrente nº 18701-4, agência 1676, tendo ainda comprovado a utilização dos serviços bancários para recebimento de salário e realização em diversas compras no comércio local. Ademais, demonstrou que as dívidas objeto de negativação derivam da renegociação dos contratos de cheque especial e crediários, os quais foram posteriormente refinanciados. Assim, comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, em atenção ao disposto no art. 373, II, do CPC.

3.

Com efeito, se a empresa digitaliza os extratos de utilização, e histórico no qual consta a movimentação da conta corrente, bem como telas sistêmicas demonstrando o pagamento de diversas parcelas da renegociação da dívida pela Recorrida,

entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das parcelas.

4.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia à parte autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito não é ilegal e tem fundamento na mora.

6.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito nos valores de R$488,86 (quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos; R$311,68 (trezentos e onze reais e sessenta e oito centavos); R$53,28 (cinquenta e três reais e vinte e oito centavos) e R$48,51 (quarenta e oito reais e cinquenta centavos) em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência dos débitos noticiados na exordial, e consequente determinação de exclusão do nome da Recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Em sede de defesa, a Recorrente
se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos extratos quem comprovam que a Recorrida era titular da conta corrente nº 18701-4, agência 1676, tendo ainda comprovado a utilização dos serviços bancários para recebimento de salário e realização em diversas compras no comércio local. Ademais, demonstrou que as dívidas objeto de negativação derivam da renegociação dos contratos de cheque especial e crediários, os quais foram posteriormente refinanciados.

Ademais, a Recorrente trouxe ainda aos autos vários extratos de utilização, e histórico no qual consta a movimentação da conta corrente, bem como telas sistêmicas demonstrando o pagamento de diversas parcelas da renegociação da dívida pela Recorrida.

Os extratos de utilização, e histórico no qual consta a movimentação da conta corrente, bem como telas sistêmicas demonstrando o pagamento de diversas parcelas da renegociação da dívida pela Recorrida,

entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das parcelas.

Oportuno destacar que apesar de se estar diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC, a qual prevê:

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

Sobre o tema, ensina Fredie Diddier Junior:

As regras da experiência técnica devem ser de conhecimento de todos, principalmente das partes, exatamente porque são vulgarizadas; se se trata de regra de experiência técnica, de conhecimento exclusivo do juiz ou "apanágio de especialistas", que por qualquer razão a tenha (o magistrado também tem formação em atuária, por exemplo), torna-se indispensável a realização da perícia. Essa é a razão pela qual se faz a ressalva, no final do texto, ao exame pericial. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. Vol. 2.

12. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 78.).

Vale lembrar que o contrato bancário é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

Destarte, os diversos extratos, além do histórico de renegociação de dívidas e sistema interno da ré onde constam vários pagamentos são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida em questão, atribuída à parte autora.

Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com a Recorrida, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que a parte autora tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

Além disso, não há qualquer comunicação da autora às autoridades policiais acerca de eventual utilização indevida de seus dados, o que autoriza concluir, portanto, que a autora estabeleceu relação jurídica com a ré, decorrendo daí sua responsabilidade pelo pagamento do débito em aberto, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia à parte autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito não é ilegal e tem fundamento na mora.

Ressalte-se que, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pela empresa Recorrente. Esta não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa

BANCO ITAÚCARD S.A., ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e julgar improcedente os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023